Tribunal: TJDFT
Processo: 0722433-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722433-55.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ISLANDE CEZAR DAMASCENO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Banco do Brasil S/A (ID no 56461318) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcialmente provimento ao recurso do autor; conheceu e negou provimento ao recurso do Banco do Brasil e não conheceu o recurso da Previ (ID no 56230748). 2. Intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO